Tribunal: STF
Processo: Rcl 77703
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por A. Angeloni & Cia. Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração n. 0000913- 22.2019.5.12.0045, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF.



    A reclamante afirma que:



     [...] a presente Reclamação é proposta com o objetivo de assegurar a autoridade das teses fixadas por este e. STF quando dos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 3.961, as quais não foram observadas pela decisão ora reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (doc. 1, p. 2).



    Sintetiza os fatos:



    [...] Em 30.11.2018 foram lavrados, em face da ora Reclamante, o Auto de Infração n. 21.625.451-5 e a Notificação para Comprovação de Registro de Empregado n. 4-1.625.451-9 (DOC. 05 e 06), em decorrência do entendimento da Auditora Fiscal do Trabalho de que a empresa estaria mantendo empregados sem a formalização do vínculo empregatício. 



    A autuação ocorreu após fiscalização realizada no Centro de Distribuição da Reclamante localizado no Município de Porto Belo/SC. No local, há trabalhadores avulsos que prestam serviços de movimentação de mercadorias, mediante intermediação da entidade sindical, nos termos do que autoriza a Lei n. 12.023/2009. 



    [...] em algumas situações de maior demanda, a mão de obra dos avulsos é contratada também pela Reclamante, o que é feito igualmente com intermediação da entidade sindical, para que estes trabalhadores auxiliem os empregados celetistas da empresa no carregamento dos caminhões que levarão os produtos às lojas. 



    Equivocadamente, desconsiderando as disposições da Lei n. 12.023/2009, a Auditora-Fiscal do Trabalho entendeu que os trabalhadores avulsos que prestam serviços de movimentação de mercadorias no referido Centro de Distribuição deveriam ter o vínculo empregatício formalizado com a Reclamante, diante do que autuou a empresa, aplicando-lhe a penalidade prevista no ar. 47 da CLT (incidente para os casos de empregados não registrados) e determinando que esta providenciasse a formalização dos vínculos de 62 trabalhadores avulsos. 



    Considerando o manifesto equívoco da autuação, a Reclamante ajuizou a Ação Anulatória de Auto de Infração n. 0000913-22.2019.5.12.0045. (doc. 1, pp. 4-5).



    Aduz, ainda, que a Justiça do Trabalho:



    [...] Ao apreciar a questão referente à (in)validade do Auto de Infração por meio do qual a Auditora Fiscal do Trabalho declarou a existência de vínculo empregatício entre a Reclamante e os movimentadores de mercadorias avulsos, autuando a empresa e determinando o registro dos trabalhadores em questão, o e. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região decidiu por manter a autuação [...] (doc. 1, p. 6).



    Conclui que:



    a celebração de Acordo Coletivo de Trabalho restou comprovada nos autos, fato que também foi reconhecido no acórdão reclamado, do qual se extrai que “foi firmado Acordo Coletivo de Trabalho entre o Autor, o SINTRAMMASJ e a FETRAMMASC” (trecho da sentença transcrito no acórdão). 



    Assim, conforme se infere da leitura da própria decisão reclamada, estão presentes no caso todos os requisitos do art. 1º da Lei n. 12.023/2009, de modo que o reconhecimento da relação de emprego ofende a literalidade do referido dispositivo legal que dispõe expressamente que os serviços de movimentação de mercadorias dos trabalhadores avulsos com intermediação do sindicato serão prestados “sem vínculo empregatício”. 



    [...] Na situação específica ora em debate, o desrespeito do TRT da 12ª Região ao que foi decidido reiteradamente por este e. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade é ainda mais evidente, uma vez que a prestação de serviços sem vínculo empregatício não decorreu de mero acordo entre as partes, mas de contratação com sistemática prevista em uma Lei Federal que expressamente estabelece a inexistência de relação de emprego para o formato adotado no caso (doc. 1, pp. 13-14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] que seja julgada procedente a presente Reclamante Constitucional, com o reconhecimento de que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos da Ação Anulatória n. 0000913-22.2019.5.12.0045 acarretou desrespeito às decisões proferidas por este e. Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, ADC 48 e ADI 3.961 (doc. 1, p. 20).



    Em 28/3/2025 determinei a requisição das informações, a citação da União e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 27).



    As informações foram prestadas (doc. 32).



    Citada, a União apresentou contestação (doc. 33).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    Constitucional. Trabalhista. Alegação de contrariedade à autoridade das decisões na ADPF 324/DF, ADC 48/DF e ADI 3.961/DF. Terceirização. Acórdão reclamado que não afastou a licitude da terceirização em si, mas reconheceu a invalidade da intermediação sindical por entidade sem base territorial competente e a configuração dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego. Matéria distinta da debatida nos precedentes indicados. Ausência de aderência estrita. – Requer-se a improcedência da reclamação (doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e a ADI 3.961/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, entretanto, transcrevo a ementa do recurso ordinário:



    AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO FORA DO LOCAL DE INSPEÇÃO. FISCALIZAÇÃO MISTA. HIPÓTESE ADMITIDA DE FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 629, §1º, DA CLT. VALIDADE DO AUTO. O procedimento fiscalização mista, previsto no art. 30, §3º, do Decreto n. 4.552/2002, quando há visita ao local de trabalho pelo Auditor Fiscal do Trabalho e notificação do empregador para a apresentação de documentos, é incompatível com a imediata lavratura do auto de infração. Nessa hipótese, é válido o auto de infração lavrado fora do local da inspeção e do prazo previsto no art. 629, §1º da CLT, desde que observado prazo razoável pelo auditor. No caso, o auditor lavrou o auto de infração em três dias após a entrega da documentação. O prazo é razoável para análise da documentação, e elaboração e conclusão do auto. Logo, é válido o auto de infração na presente situação (doc. 21, p. 53).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] MÉRITO 



    1- VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO



    [...] O art. 628 da CLT estabelece que, em regra, "toda verificação em que o Auditor-Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração". 



    O inciso II do art. 11 da Lei n. 10.593/2002, por sua vez, dispõe que é atribuição do Auditor Fiscal do Trabalho assegurar, em todo território nacional, "a verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, visando a redução dos índices de informalidade". 



    No caso dos autos, ao identificar a irregularidade, qual seja, a ausência da formalização dos vínculos empregatícios entre a autora e os empregados, a Auditora-Fiscal do Trabalho autuou a autora nos limites das suas atribuições legais. 



    Quanto à competência do Auditor-Fiscal do Trabalho para reconhecimento do vínculo empregatício, os precedentes proferidos pela SDI-1 do TST são no sentido de ser tarefa do auditor a formalização daqueles, quando constatada a irregularidade [...].



    Portanto, não há falar em incompetência da Auditora-Fiscal do Trabalho para autuar a autora, nem para notificar o Ministério do Trabalho para comprovação de Registro do Empregado. São válidos, nesse ponto, portanto, o Auto de Infração n. 21.625.451-5 e da Notificação para Comprovação de Registro de Empregado n. 4-1.625.451-9. 



    Quanto à lavratura do auto fora do local da inspeção, dispõe o art. 30, §3º do Decreto n. 4.552/2002 que "considera-se fiscalização mista aquela iniciada com a visita ao local de trabalho e desenvolvida mediante notificação para apresentação de documentos nas unidades descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego". 



    No caso dos autos, consta do Auto de Infração que, após a inspeção in loco, a auditora-fiscal do trabalho notificou "a empresa A. Angeloni e o Sintrammasj para apresentarem documentos que pudessem melhor esclarecer a dinâmica da prestação de serviços e seu real enquadramento legal" (fl. 60). 



    Portanto, tratam os autos de uma fiscalização realizada na modalidade mista.



    [...] Assim, ainda que lavrado fora do local da inspeção, é válido, também quanto a esse ponto, o Auto de Infração n. 21.625.451-5.



    [...] Sobre a temática da base territorial do sindicato, dispõe o art. 8º, II da CF que "é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". Trata-se da positivação do princípio da unicidade sindical.



    [...] A necessidade de registro sindical é constitucional, conforme Súmula 677 do STF, a qual dispõe que: "até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade". 



    Portanto, a delimitação da base territorial do sindicato depende de outorga do Ministério do Trabalho e Emprego, não tendo a Federação a prerrogativa de autorizar a extensão ao Município de Porto Belo/SC da base territorial de Sindicato cuja atuação se limita a São José/SC, em razão de ausência de representação sindical da categoria profissional dos trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Auxiliares da Administração de Armazéns Gerais, Similares e Assemelhados 



    Assim, porquanto inválida a autorização de fl. 86, não poderia o Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral de São José e Região - Sintrammasj intermediar a utlização da mão de obra entre os trabalhadores e a tomadora (A. Angeloni & Cia. LTDA), motivo pelo qual coaduno da conclusão do Juízo de primeiro grau no sentido de ser igualmente inválida a relação triangular entre a autora, o sindicato e os trabalhadores, o que atrai o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a empresa A. Angeloni & Cia. LTDA, e sendo assim, mostra ser escorreita a notificação feita pela Auditora-Fiscal do Trabalho.



    Destaco que, em relação ao vínculo de emprego dos trabalhadores com a autora - analisado de forma incidental para fins de identificar a legitimidade do auto de infração -, é incontestável a prestação de serviços pelos trabalhadores de movimentação de carga, o que foi admitido pela autora. No entanto, argumenta se tratar de trabalho avulso, o que, como visto, era intermediado irregularmente por sindicato sem representação na base territorial da autora, o que resulta no reconhecimento do vínculo de emprego com o tomador de serviços.



    Admitida a prestação de serviços, cabia à reclamada comprovar os fatos impeditivos para a constituição do vínculo empregatício, ônus do qual não se desincumbiu a contento, visto que se limitou a buscar o reconhecimento da legalidade quanto a ser tomador do trabalho avulso, o que se rechaçou. 



    Ademais, correta a sentença ao verificar a presença dos requisitos da relação de emprego. O trabalho era prestado com pessoalidade (apenas os trabalhadores intermediados pelo sindicato prestavam serviços de descarga de mercadoria para a autora), não eventualidade (não foi apresentada escala de rodízio, além de que o representante do sindicato, em audiência, apontou que, devido à escassez de serviço, os trabalhadores já ficam escalados previamente - 01min20seg), onerosidade (os empregados recebiam pagamento pelo trabalho prestado) e subordinação (realizavam o descarregamento apenas para a autora, conforme mencionou o representante do sindicato, em audiência - 06min20seg).



    Em razão disso, é inaplicável a Lei n. 12.023/2009, já que não se trata de contratação de trabalhadores avulsos, e sim uma relação de emprego, a qual é tutelada pela CLT. Dessa forma, correta a capitulação da infração com base nos arts. 41 e 47 da CLT, e não com o art. 10 da precitada norma . 



    Registro, por fim, que os fatos narrados no Auto de Infração n. 21.625.451-5 levaram o Ministério Público do Trabalho à instauração do Inquérito Civil n. 001390.2017.12.000/0 e, posteriormente, ao ajuizamento da ACP nº 0000375-62.2020.5.12.0059, a qual tramitou na Vara do Trabalho de Palhoça e foi julgada procedente (fl. 1489) para reconhecer a irregularidade da intermediação da mão de obra avulsa pelo Sintrammasj, por desrespeito ao previsto na Lei nº 12.023/2009. A 6ª Câmara deste Regional confirmou o mérito da sentença. 



    Portanto, em razão dos fundamentos acima, bem como para evitar decisão conflitante com a proferida nos autos n. 0000375-62.2020.5.12.0059, reconheço a validade do Auto de Infração n. 21.625.451-5. 



    Nego provimento ao recurso ordinário (doc. 21, pp. 54-61– grifei).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização” ou mesmo a contratação e prestação de serviços por formas alternativas à relação de emprego. 



    A discussão, na origem, limita-se à ilicitude da intermediação de mão-de-obra de trabalhador avulso fora da base territorial do sindicato intermediador.



    Assim, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneeo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator